Tribunal: TJMT
Processo: 1026194-42.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026194-42.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Espécies de Contratos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA - CNPJ: 15.009.798/0001-00 (EMBARGADO), ALCESTE VILELA JUNIOR - CPF: 428.737.971-34 (ADVOGADO), CARLENE BARBOSA FERREIRA - CPF: 041.190.871-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 1ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 2ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

RED nº 1026194-42.2020.8.11.0000 – ID nº 86749465

EMBARGANTE
: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADO
: LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE CAUTELAR ANTECEDENTE -

OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a obscuridade e a omissão apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.-

R E L A T Ó R I O

RED nº 1026194-42.2020.8.11.0000 – ID nº 86749465

EMBARGANTE
: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADO
: LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº 86749465
objetivando sanar suposta omissão e eventual obscuridade que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 86222989
que
negou provimento
ao
Agravo de Instrumento
nº 1026194-42.2020.8.11.0000
,
para manter a decisão singular que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a agravante (embargante) se abstenha de descredenciar os 08 (oito) postos de coleta do laboratório agravada (embargado), bem como recolher ou inativar qualquer leitor biométrico, dificultar e/ou criar qualquer entrave para o atendimento dos consumidores do plano de saúde UNIMED nas unidades de atendimento da parte agravada.

Em suma, aduz o embargante que não houve manifestação expressa no que tange à falta de contrato formal para os postos de coleta em litígio, bem como não há como se confundir o prestador de serviço (Laboratório Carlos Chagas) regularmente contratado com os postos sem o instrumento formal escrito autorizador, sendo exclusivamente estes o objeto do litígio.

Adiante, postula que seja sanada a omissão referente à apreciação argumentação recursal, inclusive afastando eventual obscuridade, esclarecendo se a permanência do credenciamento do prestador de serviços nos outros 03 (três) postos de coleta contratualmente previstos afasta a caracterização do alegado “redimensionamento da rede por redução”, bem como se a prévia autorização da Agência Nacional de Saúde prevista no
artigo 17, § 4 º da Lei n º 9.658/98
seria exigível na hipótese de suspensão de atividades em postos de coleta não autorizados contratualmente.

No mais, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão e obscuridade, de modo que seja apreciado o principal fundamento recursal, qual seja, a inexistência de “redimensionamento da rede por redução” na hipótese de suspensão de atividades em postos de coleta não autorizados contratualmente.

Por fim, requer expresso prequestionamento da matéria, inclusive com apreciação de eventual infringência ao
artigo 17, § 4º, da Lei nº 9.658/98
na hipótese de permanência do prestador de serviço (Laboratório Carlos Chagas) nos postos de coleta contratualmente ajustados.

As contrarrazões vieram no
ID nº 88661476
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RED nº 1026194-42.2020.8.11.0000 – ID nº 86749465

EMBARGANTE
: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADO
: LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, bem como a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),
o que não é o caso dos autos,
pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado
, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo o fragmento do v acórdão em que a parte embargante afirma ser obscuro e omisso:

“
(...)
V O T O

Eminentes pares.

Primeiramente, convém salientar que a apreciação no âmbito do presente agravo de instrumento cinge-se a enfrentar as matérias delineadas na decisão interlocutória, porquanto vedada a supressão de instância.

Conforme se denota, o agravante, a teor das suas razões, se volta contra a decisão concessiva de tutela de urgência, que determinou que a agravante se abstenha de descredenciar os 08 (oito) postos de coleta da empresa agravada, bem como recolher ou inativar qualquer leitor biométrico, dificultar e/ou criar qualquer entrave para o atendimento dos consumidores do plano de saúde
UNIMED
nas unidades de atendimento do agravado.

Aliás, para melhor compreensão, transcrevo o decisum singular de lavra da Juíza de Direito OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON:

"(...) Vistos, etc. Trata-se de Tutela Provisória de Urgência Antecipada requerida em caráter antecedente formulada pelo
Laboratório Carlos Chagas
em face da
Unimed Cuiabá
, sustentando que fora notificada do descredenciamento de 08 (oito) postos de atendimento do Laboratório, inclusive um sediado dentro do Hospital Femina e que serve a seu Pronto Atendimento (pacientes internados), sem qualquer aviso prévio, ignorando o aviso de noventa dias previsto em contrato.

Sustenta que desde o mês de julho de 2019, a Requerida, busca reduzir os valores pagos pelos serviços prestados pelo Requerente e empenha-se em obter a anuência do Autor em aditivos contratuais flagrantemente ilícitos, visto que proibida pela ANS a estipulação de
reajuste contratual a menor
.

Porém, diante da recusa deste autor em ceder a suas propostas, há mais de ano realiza pagamentos a menor, atrasados, lançados como “adiantamentos” – maquiagem contábil para não assumi-los como despesas – e glosa indevidamente serviços previamente autorizados, reduz unilateralmente o valor do Coeficiente de Honorários dos serviços prestados pelo Laboratório Carlos Chagas, pressionando os sócios do Autor para que cedessem quotas do capital social de sua empresa de maneira graciosa, o que só cessou quando a Requerente encaminhou comunicado ao próprio Presidente da Cooperativa, Dr. Rubens Carlos de Oliveira Junior, informando-o da venda do Laboratório Carlos Chagas ao Grupo Sabin.

Informa que a requerida já se valeu do descredenciamento do prestador como forma de pressão em outras duas oportunidades: em dezembro de 2019, após o Autor se recusar a assinar um aditivo leonino e ter seu controle societário passado às mãos do Grupo Sabin e em 14 de janeiro de 2020, quando recebeu um e-mail da Cooperativa informando que, a partir de 14 de março de 2020, oito (08) dos onze (11) postos de coleta do Laboratório teriam os seus POS (leitores biométricos) cancelados sob a alegação de que esses locais não estariam credenciados para atendimento, apesar de serem os leitores cedidos pela própria Unimed e atenderem consumidores de seus planos de saúde há anos.

Alega que após a notificação enviada em 14 de janeiro de 2020, novamente as partes se reuniram para tentar dialogar e, sem outra saída, o Autor foi obrigado a sucumbir ao assédio da requerida e em 17 de fevereiro de 2020 fez uma proposta onde aceitaria a redução de seus honorários e a resposta da operadora de planos de saúde, em 18 de fevereiro de 2020, apesar de solicitar a desconsideração do segundo descredenciamento, não foi conclusiva quanto a um acerto mais definitivo entre as partes. O atendimento aos consumidores Unimed em todas as unidades, contudo, estava mantido.

Informa que após ter cedido as pressões da requerida, que acarretou em um desfalque de mais de dois milhões e meio de reais deixados pela Cooperativa, se viu obrigado a recorrer aos órgãos de controle econômico face o evidente abuso, pela Operadora, da sua relevante posição de mercado e representou a requerida junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), que reagindo à intimação recebida do CADE, a Requerida retornou à mesa de negociações e, em 23 de outubro de 2020: encaminhou e-mail no qual reconhece dever o valor de R$ 2.077.774,27 (dois milhões, setenta e sete mil, setecentos e setenta e quatro reais e vinte e sete centavos), propondo um pagamento de forma parcelada, em 18 (dezoito) prestações, o que foi recusado pelo autor a proposta de pagamento a menor e parcelado,
o que ocasionou
, pela terceira vez, em notificação do descredenciamento dos mesmos 08 (oito) postos de coleta anteriormente ameaçados, agora em 30 (trinta) dias, apenas.

Narra que cientificou do evidente perigo à saúde pública e das claras ilicitudes no descredenciamento repentino, vedado em lei, contudo, sem obter resposta, razão pela qual socorre ao judiciário a fim de evitar o descredenciamento ilícito das oito unidades de atendimento e, com ele, a aglomeração de 700 (setecentas) pessoas por dia em meio à pandemia do novo coronavírus.

Requer a antecipação de tutela a fim de determinar à Requerida que se se abstenha de descredenciar os 08 (oito) postos de coleta da Requerente, recolher ou inativar qualquer leitor biométrico, dificultar e/ou criar qualquer entrave para o atendimento de consumidores de planos de saúde Unimed nas unidades de atendimento do Autor, sob pena de multa diária não inferior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), ou outro valor que este juízo entenda razoável, mas que sirva de real incentivo ao cumprimento da ordem judicial.

Juntou, a fim de comprovar suas alegações, contratos de prestação de serviços firmados com a UNIMED desde o ano de 1981, notificação da suspensão do contrato, email com a suspensão dos postos de coleta, contrato de comodato dos postos, relativos aos dispositivos de leitura de impressão digital, proposta de negociação entre as partes realizada em fevereiro de 2020 e contra proposta realizada pelo autor, email trocados entre as partes em outubro de 2020, proposta de pagamento da divida feita pela Unimed e resposta do autor a proposta e comunicado resilição do contrato, carta resposta à resilição do contrato, ata notarial do site da requerida.

Vieram os autos conclusos.

Fundamento:

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil.

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que:

Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”. [1]

Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”

“A medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu”.

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível.

O artigo 305 do Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide em seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em síntese, pretende a parte autora a concessão da tutela de urgência, para que seja determinado que a requerida se abstenha de descredenciar os 08 (oito) postos de coleta da Requerente, recolher ou inativar qualquer leitor biométrico, dificultar e/ou criar qualquer entrave para o atendimento de consumidores de planos de saúde Unimed nas unidades de atendimento do Autor, sob pena de multa diária.

Analisando detidamente os autos, verifica-se, nesse momento processual, em juízo de cognição sumária, presente a probabilidade do direito, tendo em vista que a documentação acostada pelo autor corresponde aos fatos narrados, havendo inconteste prejuízo aos usuários dos serviços prestados, do descredenciamento de mais de oito postos de atendimentos em meio a uma pandemia.

Há a comprovação da relação contratual conforme ID’s 43988858, 43988861 e 439888862, restando pendente de comprovação o descumprimento dos termos do contrato pelo autor a ponto de justificar a resilição do contrato em prazo inferior a noventa dias.

Da leitura da notificação da resilição resta demonstrada a urgência do pedido, conforme se observa do documento ID 43988849, exarado em 05 de novembro de 2020, que a resilição do contrato deu-se em razão de que “os emuladores estavam sendo utilizados em locais para os quais não há contrato de prestação de serviços vigente, diverso dos endereços contratualizados pela Unimed Cuiabá” indicando os postos localizados no CPA 1, Hospital Metropolitano, Gastroclinica, Hospital Femina, IRPHA, Ed. Odonto Prime, Jardim das Américas, Centro, pugnando, ainda, pela devolução dos mesmos.

Porém, consta nos autos, conforme ID’s 43987323, 43987325, 43987328, 43987329, 43987333, contrato de comodato dos emuladores/leitores biométricos existentes das mencionadas unidades, firmado entre as partes, de forma que não estavam sendo utilizados em locais diversos do previsto em contrato, ressaltando, que, na notificação da resilição, a requerida informou que o acesso aos emuladores fora prorrogado por força maior, ocasionado pela pandemia do novo coronavirus (ID 43988849), razão pela qual, entendo que, como a pandemia ainda assola a população, não há justificativa para que, neste momento, se use o mesmo argumento utilizado para prorrogar o uso dos emuladores, como causa para a resilição dos contratos.

Assim,
DEFIRO
o pedido da tutela cautelar em caráter antecedente e
determino
que a requerida, se abstenha de
descredenciar
os 08 (oito) postos de coleta da Requerente,
recolher ou inativar qualquer leitor biométrico, dificultar e/ou criar qualquer entrave para o atendimento de consumidores de planos de saúde Unimed
nas unidades de atendimento do Autor, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. 297, do Código de Processo Civil.

Intime-se e cite-se
a parte requerida para,
no prazo de 05 (cinco) dias
, contestar a medida e indicar as provas que pretende produzir. Nos termos do art. 308 do Código de Processo Civil, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.

Decorrido o prazo,
certifique-se e voltem-me
os autos conclusos.

Expeça-se o necessário
.

Cumpra-se.

Olinda de Quadros Altomare Castrillon

Juíza de Direito".

Conforme se denota, a magistrada singular entendeu que estavam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor da autora/agravada, desta forma, resta a este Juízo verificar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Não é de se olvidar que para deferir a tutela de urgência, necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15.

Sobre o tema, leciona
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
:

"As tutelas de urgência - cautelares e satisfativas - fundam-se nos requisitos comuns do fumus boni iuris e do periculum in mora. Não há mais exigências particulares para obtenção da antecipação de efeitos da tutela definitiva (de mérito). Não se faz mais a distinção do pedido cautelar amparado na aparência de bom direito e pedido antecipatório amparado em prova inequívoca.

(...)

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.
(in Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil..., vol. I, 56, ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 609).

Nesse sentido,
FREDIE DIDIER JR , PAULA SARNO BRAGA e RAFAEL ALEXANDRIA DE OLIVEIRA
, prelecionam:

"A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada).

Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni juris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art.300, CPC).
" (Curso de Direito Processual Civil, v. 2, 11.ª ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 607).

Por sua vez,
MARINONI, ARENHART E MITIDIERO
elucidam que:

"No direito anterior, a antecipação da tutela estava condicionada à existência de "prova inequívoca" capaz de convencer o juiz a respeito da "verossimilhança da alegação", expressões que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis ara o esclarecimento das alegações de fato
)." (Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 382).

Pois bem
.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não se verifica motivos para reformar a decisão agravada.

Na concepção da agravante, em decorrência do disposto no
artigo 3º da Resolução Normativa nº 363 de 11 de dezembro de 2014
, buscou suspender os atendimentos aos beneficiários dos planos de saúde por ela ofertados em 08 (oito) postos de coleta do agravado, uma vez que estes estariam descobertos por contrato escrito.

Nesta linha, aduz que somente as unidades situadas na Praça do Seminário, nº 229, bairro Dom Aquino (Rede Unimed Fácil), Rua Comandante Costa, nº 1.494, bairro Centro Sul (Rede Aberta) e Rua Ouro fino, nº 324, bairro Bosque da Saúde (Rede Aberta) estariam contratualmente cobertas, reputando irregulares os atendimentos prestados nas demais unidades do agravado.

Alega que diante de tal irregularidade, corre o risco de ser sancionada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em razão da manutenção de atendimento a seus beneficiários em rede não contratadas, em violação ao disposto no mencionado artigo 3º da RN nº 363/2014 da ANS, incorrendo na penalidade prevista no artigo 67, I, da Resolução Normativa nº 124/2006 da ANS.

Por outro lado, analisando as mais de 1200 folhas que instruíram o presente recurso, verifica-se que as partes pactuaram inúmeros contratos ao longo de aproximadamente quatro (04) décadas, sendo o primeiro datilografado em máquina de escrever e assinado em
29/05/1981
, portanto, trata-se de uma relação de longa data, que ultrapassa várias décadas. Confira:

Dentre os contratos estão os
INSTRUMENTOS PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
” firmados em
05/07/2017
(
ID nº 69898982
- Pág. 174/191),
01/10/2018
(
ID nº 69898982
- Pág.1/50) e
25/11/2018
(
ID nº 69898982
- Pág.51/109), todos de elevada complexidade, diante do ato de credenciamento de rede, da averiguação da qualificação técnico-operacional, incluindo-se alvará de funcionamento, alvará da vigilância sanitária, responsável técnico com registro junto ao Conselho de Fiscalização do exercício profissional da categoria (Farmácia/Biomedicina ou Medicina), infraestrutura adequada, equipamentos próprios, dentre outras exigências da rede.

Conforme se denota dos INSTRUMENTOS mencionados, a vigência de cada contrato foi estipulada em 12 meses, renovável automaticamente pelo mesmo período se não houver manifestação em contrário por escrito entre as partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

O último assinado entre as partes, em 25/11/2018, teve seu vencimento em
25/11/2019
.

Após várias propostas de negociação, sem sucesso, a agravada foi notificada (
ID nº 69898980
), comunicando a resilição contratual dos postos de coletas nos endereços acima mencionados, em
05/11/2020
, devido as apontadas irregularidades dos locais e dos equipamentos, bem como em razão da ausência de instrumento contratual entre as partes, após o vencimento do último contrato, requisito este exigido pela ANS - Agência Nacional de Saúde.

Em resposta à notificação, a agravada encaminhou à UNIMED a correspondência de
ID nº 69898980
, questionando as irregularidades, ponderando que os equipamentos foram cedidos em comodato pela própria UNIMED, bem como as unidades de atendimento que se busca descredenciar prestam serviços há décadas para os consumidores da UNIMED, alguns há mais de trinta (30) anos, portanto, no entender da agravada, não havendo que se falar em irregularidade. Informa, ainda, que os emuladores que se pretende cassar são utilizados para o atendimento de quase 700 pessoas por dia.

Muito embora não se possa compelir a agravante a manter um contrato ad eternum, certo é também que não se pode, de uma hora para outra, desconsiderar quatro décadas de pacto, principalmente no presente caso, onde há fortes indícios de retaliação por parte da UNIMED diante de desacordo financeiro, como a pretensão de alterações de valores das "glosas" e perdão e/ou parcelamento de débitos pendentes devidos pela UNIMED ao LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS (mais de dois milhões), assim, até prova em contrário, as alegadas irregularidades apontadas não possuem o condão de autorizar o rompimento imediato dos pactos.

Aliás, conforme se verifica de alguns prints das negociações, estas se iniciaram muito depois de vencidos os contratos expressos, conforme se verifica das trocas de correspondências:

Portanto, trata-se de pendenga de alta complexidade que depende de instrução processual, além de tentativas de conciliação, não sendo possível neste estrito limite do agravo de instrumento determinar o descredenciamento ou desativar os postos de coletas sem contrato escrito, sob pena de se decidir o próprio mérito do processo principal, sem que esteja completa a sua instrução.

Ademais, como muito bem lembrado pela douta Procuradoria Geral de Justiça, o
artigo 17, § 4.º, da Lei n.º 9.658/98
, que trata dos planos e seguros privados de assistência à saúde, é taxativo no sentido de exigir prévia e expressa autorização da Agência Nacional de Saúde, com requisitos específicos indicados no referido dispositivo legal, para o caso de redimensionamento da rede hospitalar por redução. Confira o dispositivo:

“Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1.º do art. 1.º desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência.

§ 1.º É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor.

§ 2.º Na hipótese de a substituição do estabelecimento hospitalar a que se refere o § 1.º ocorrer por vontade da operadora durante período de internação do consumidor, o estabelecimento obriga-se a manter a internação e a operadora, a pagar as despesas até a alta hospitalar, a critério médico, na forma do contrato.

§ 3.º Excetuam-se do previsto no § 2.º os casos de substituição do estabelecimento hospitalar por infração às normas sanitárias em vigor, durante período de internação, quando a operadora arcará com a responsabilidade pela transferência imediata para outro estabelecimento equivalente, garantindo a continuação da assistência, sem ônus adicional para o consumidor.

§ 4.º Em caso de redimensionamento da rede hospitalar por redução, as empresas deverão solicitar à ANS autorização expressa para tanto, informando:

I - nome da entidade a ser excluída;

II - capacidade operacional a ser reduzida com a exclusão;

III - impacto sobre a massa assistida, a partir de parâmetros definidos pela ANS, correlacionando a necessidade de leitos e a capacidade operacional restante; e

IV - justificativa para a decisão, observando a obrigatoriedade de manter cobertura com padrões de qualidade equivalente e sem ônus adicional para o consumidor.”

No caso em questão, o laboratório agravado está subsumido à espécie no gênero rede hospitalar indicado na legislação citada acima, sendo pacífico o entendimento do STJ de que:

“ (...) O termo entidade hospitalar inscrito no art. 17, § 1º, da Lei nº 9.656/1998, à luz dos princípios consumeristas, deve ser entendido como gênero, a englobar também clínicas médicas, laboratórios, médicos e demais serviços conveniados. O usuário de plano de saúde tem o direito de ser informado acerca da modificação da rede conveniada (rol de credenciados), pois somente com a transparência poderá buscar o atendimento e o tratamento que melhor lhe satisfaz, segundo as possibilidades oferecidas. Precedente."
(STJ - REsp n.º 1.561.445 - SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA.
DEFERIMENTO DA TUTELA PARA QUE A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE SE ABSTENHA DE PROMOVER O DESCREDENCIAMENTO DO AGRAVADO COMO LABORATÓRIO PRESTADOR DE SERVIÇOS. DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO AUTORIZADORES DA MEDIDA
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe, em regra, recurso especial com o escopo de reexaminar decisão ou acórdão que concede ou não medida liminar ou antecipação da tutela, tendo em vista a natureza precária de tal provimento, que não enfrenta, em cognição exauriente, o mérito da demanda
. 2. As instâncias ordinárias concluíram pela presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela aplicando entendimento em harmonia com o firmado nesta Corte, de que "o termo 'entidade hospitalar' inscrito no art. 17, § 1º, da Lei nº 9.656/1998, à luz dos princípios consumeristas, deve ser entendido como gênero, a englobar também clínicas médicas, laboratórios, médicos e demais serviços conveniados
" (REsp 1.349.385/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe de 02/02/2015) 3. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ AgInt nos EDcl no AREsp 1290856/SC, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018)

Com efeito, partindo da premissa de que o laboratório agravado está inserido na espécie do gênero “rede hospitalar” indicado na legislação da Lei n.º 9.656/98, é forçoso a aplicação do art. 17, § 4.º, da mencionada lei, que, como dito, trata dos planos e seguros privados de assistência à saúde.

Assim, até prova em contrário, em que pese a notificação do cancelamento dos acessos dos leitores biométricos (POS) dos postos de coleta, mencionados na presente ação, nenhuma menção é feita naquele instrumento de que foi obtida a autorização da ANS a respeito do redimensionamento por redução, o que se reputa necessário porque requisito legal/normativo e condição sine qua non para o descredenciamento por redução, o que justifica ainda mais a instrução processual.

Confira o recente julgado em situação similar:

“ (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
DESCREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE. UNIMED
. TUTELA ANTECIPADA INICIALMENTE DEFERIDA PARA MANTER O LABORATÓRIO AGRAVANTE COMO PRESTADOR DE SERVIÇO. POSTERIOR REVOGAÇÃO MEDIANTE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 9.656/1998. ALEGADA SUBSTITUIÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO. NOTIFICAÇÃO E DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS DANDO CONTA DE REDIMENSIONAMENTO DA REDE DE ATENDIMENTO DA AGRAVADA.
NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, NOS TERMOS DO ARTIGO 17, § 4º, DA LEI 9.656/1998. REQUISITO NÃO COMPROVADO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL PRESENTES
. REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL CONFIGURADOS. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A concessão da tutela antecipada tem como pressupostos a existência de prova inequívoca capaz de convencer o magistrado da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (artigo 273 do CPC). Presentes tais requisitos o deferimento do pleito almejado, de forma antecipada, é medida que se impõe."
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 2015.023912-6, da Capital, rel. Juiz Saul Steil, j. 6-10-2016).

Por fim, quando ao preenchimento dos requisitos da tutela de urgência na origem, transcrevo o trecho do parecer da ilustre Procuradora de Justiça - Dra.MARA LIGIA PIRES DE ALMEIDA BARRETO - (ID nº 82065978):

"(...) Destarte, a decisão do juízo singular foi concedida com base na presença dos pressupostos para a concessão da medida de urgência: o requisito indispensável ao descredenciamento por redução sequer foi aludido na notificação enviada ao agravada (fumaça do bom direito), autorizando a conclusão de que não foi obtida a respectiva autorização junto à ANS; o perigo da demora decorre da iminência do descredenciamento do agravado e dos visíveis prejuízos que isso traria tanto a ele e principalmente aos consumidores usuários do plano, na medida em que não mais poderão contar com os serviços – prestados pelo agravado em 08 (oito) postos de coleta – que estavam à disposição de seus clientes.

Em que pese a agravante sustente que o descredenciamento por redução do agravado de forma alguma representará prejuízo aos beneficiários/clientes, ao argumento de que o atendimento será realizado em outros pontos de coleta, é cediço que haverá impactos negativos, mormente diante da atual conjuntura em que passamos em decorrência da segunda fase da pandemia do Novo Coronavírus que assola o nosso país, cujos laboratórios são essenciais para salvar vidas dos usuários dos serviços da própria agravante, e acarretará aglomerações e transtornos para a realização de exames.

Logo, ao menos em uma análise preliminar, não se vislumbra a existência de fundada relevância nas razões recursais invocadas pela agravante e tampouco risco de lesão grave ou difícil reparação, requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo almejado, sendo que a providência mais adequada, no momento, é a manutenção da decisão recorrida.

Em face do exposto, a manifestação ministerial é pelo
desprovimento
deste recurso de agravo de instrumento, a fim de que seja mantida a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência (...)"

Se não fosse o bastante, é público e notório que tanto o País quanto o Estado de Mato Grosso estão passando pela pior onda da COVID19. A gravidade espelhada pelos dados estatísticos recentes é assustadora. A marca de mortes em 24 horas do último dia
06/04/2021
foi avassaladora no País, superando 4.000 mortes em um único dia, com média mensal de mais 3.000 mortos, sendo no Estado de Mato Grosso por vários dias superado 100 mortes diárias, portanto, um número expressivo levando em consideração o número de habitantes no Estado.

De igual sorte, todos os leitos das UTIs no Estado de Mato Grosso não têm mais vagas. Muitas pessoas estão padecendo nas filas de espera de uma UTI ou mesmo de uma enfermaria. O Estado é o último colocado no ranking de vacinação, conforme estampado todos os dias nos jornais de circulação nacional.

Portanto, a saúde do Estado encontra-se em um caos sem precedentes, de forma que nesta altura dos acontecimentos, descredenciar ou desativar os postos de coletas dos próprios usuários dos serviços da UNIMED, principalmente em agravo de instrumento, acarretará danos irreparáveis já que os que necessitam dos serviços em discussão terão que se dirigir nas poucas unidades credenciadas, provocando aglomerações diárias de centenas de pessoas em meio à pior fase da pandemia, colocando toda a população em risco.

Se não bastasse, ainda que fosse o caso de descredenciar os postos, em razão de resilição contratual por vencimento ou débito pendente ou mesmo por irregularidade, certo é que nos dias atuais é totalmente inoportuno, uma vez que a UNIMED poderá colocar em risco seus próprios clientes, além de causar graves prejuízos a toda sociedade, assim sendo, o perigo da demora é inverso.

Desta forma, por qualquer ângulo que se examine a questão, o direito não socorre à agravante.

Ante exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-”

Portanto, denota-se do acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto sobre todas as teses trazidas no recurso, inclusive foi claro e objetivo nas questões tidas como omissa e obscura.

Inclusive, corroborando o acórdão embargado, colaciono os
prints
mencionados no v. acórdão, o quais não foram transcritos por falha no sistema, sendo um deles envolvendo os contratos vencidos, objeto da indignação, cujas negociações iniciaram-se muito depois de vencidos os contratos expressos, conforme se verifica das trocas de correspondências
:

Diante de tais correspondências, há fortes indícios que os contratos em discussão só não foram assinados por imposição e exigência descabida da própria UNIMED, razão pela qual, a questão em discussão
depende de instrução processual, o que não é possível no estreito limite do agravo de instrumento, principalmente para determinar o descredenciamento ou desativar os postos de coletas sem contrato escrito, sob pena de decidir o próprio mérito do processo principal, sem que esteja completa a sua instrução.

Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...] 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. A oposição de embargos de declaração com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

No mais, a parte embargante apresentou prequestionamento à matéria em discussão.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8ª ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Ainda, sobre prequestionamento, confira a doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

Se não fosse o bastante, o Tribunal não está obrigado a responder um a um, todos os argumentos sustentados pelas partes, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021